Tribunal: TJES
Processo: 5000425-02.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000425-02.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame de acórdão, em juízo de retratação, por determinação da Vice-Presidência, para adequação ao entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do RE n 1.490.708/SP (Tema 1.367 da Repercussão Geral).

2. Originalmente, a Primeira Câmara Cível negou provimento à apelação do ente estatal, mantendo a sentença que declarara a inexigibilidade do ICMS sobre operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa, com base na Súmula nº 166 do STJ e no Tema 1.099/RG do STF.

3. Após um primeiro juízo negativo de retratação, os autos retornam para conformação à tese superveniente e definitiva do Tema 1.367/RG, que pacificou a interpretação sobre a modulação de efeitos estabelecida no julgamento da ADC nº 49.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir a aplicabilidade temporal da não incidência do ICMS sobre o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, especificamente se os efeitos da decisão proferida na ADC nº 49, modulados pelo STF, alcançam fatos geradores ocorridos antes de 2024 em ação ajuizada após o marco temporal fixado pela Suprema Corte (29 de abril de 2021).

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADC nº 49, declarou a inconstitucionalidade da cobrança de ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. Contudo, em sede de embargos de declaração, modulou os efeitos da decisão para que a não incidência passasse a viger apenas a partir do exercício financeiro de 2024.

6. A modulação de efeitos ressalvou, de forma expressa e restrita, apenas os processos administrativos e judiciais que estivessem pendentes de conclusão até 29 de abril de 2021.

7. A tese firmada no Tema 1.367 da Repercussão Geral (RE n 1.490.708/SP) tornou inequívoco que a regra da modulação é parte integrante da tese da não incidência, validando a cobrança do tributo para as operações realizadas antes de 2024, exceto para os casos abarcados pela exceção.

8. Tendo a presente ação sido ajuizada em 11 de janeiro de 2022, data posterior ao marco fixado pelo STF, a situação da empresa contribuinte não se enquadra na exceção, sujeitando-se à regra geral da modulação. Portanto, a cobrança do ICMS sobre as transferências efetuadas antes de 1º de janeiro de 2024 é legítima, o que torna improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade e de repetição de indébito referentes a períodos pretéritos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Em juízo de retratação, recurso de apelação conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com inversão dos ônus sucumbenciais.

10.
Tese de julgamento:
"1. Em conformidade com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.367 da Repercussão Geral, a não incidência de ICMS no deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte (Tema 1.099/RG e ADC 49) produz efeitos a partir do exercício financeiro de 2024. 2. A exceção a essa regra de modulação, que permite a aplicação retroativa da não incidência, restringe-se aos processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até 29 de abril de 2021, não se aplicando às ações ajuizadas após essa data."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, §§ 3º, 4º e 5º, e 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.255.885 (Tema 1.099/RG); STF, ADC nº 49/ED; STF, RE 1.490.708/SP (Tema 1.367/RG); STJ, Súmula nº 166.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, exercendo juízo positivo de retratação, dar provimento ao recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de reexame, por força do art. 1.030, II, do CPC, pela segunda vez, em cumprimento à determinação da Egrégia Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, que, com fundamento no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, determinou o retorno dos autos a este Órgão Colegiado para o exercício de eventual juízo de retratação.

A presente devolução decorre da interposição de Recurso Extraordinário pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do Acórdão que, em um primeiro juízo de retratação, manteve a decisão original desta Colenda Câmara.

A controvérsia subjacente remonta à
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária cumulada com Repetição de Indébito
, ajuizada por
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

O juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, declarando a inexigibilidade do tributo e condenando o ente estatal à restituição.

Interposta Apelação pelo Estado, esta Primeira Câmara Cível, em sessão de 14 de dezembro de 2023, por maioria de votos, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença.

Contra essa decisão colegiada, o Estado interpôs Recurso Extraordinário. A Vice-Presidência, em Decisão (id. 9663583), determinou o primeiro retorno dos autos a esta Câmara, com fulcro no art. 1.030, II, do CPC. O motivo foi a constatação de aparente divergência entre o acórdão proferido e o precedente vinculante firmado pelo STF no julgamento dos Embargos de Declaração na ADC nº 49, que, em 19 de abril de 2023, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para que a não incidência do ICMS sobre as transferências passasse a viger apenas a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando unicamente os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até 29 de abril de 2021.

Reexaminada a questão, este Colegiado, em 11 de dezembro de 2024, por maioria, exerceu um juízo negativo de retratação, conforme Acórdão (id. 11399608).

Diante da manutenção do julgado, o Recurso Extraordinário do Estado teve seu seguimento. Contudo, a Vice-Presidência, por meio da Decisão (id. 13038472), determinou o segundo retorno dos autos para reexame, apontando a superveniência de novo e definitivo paradigma jurisprudencial, qual seja, o julgamento do Recurso Extraordinário n 1.490.708/SP, sob a sistemática da repercussão geral, que deu origem ao Tema 1.367, cuja tese foi firmada para pacificar, de uma vez por todas, a exata controvérsia interpretativa que marcou este processo.

É neste cenário processual, portanto, que os autos novamente retornam a este Colegiado, para que, à luz da jurisprudência agora pacificada e tornada inequívoca pelo Supremo Tribunal Federal, se proceda ao derradeiro juízo de conformidade.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000425-02.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de reexame, por força do art. 1.030, II, do CPC, pela segunda vez, em cumprimento à determinação da Egrégia Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, que, com fundamento no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, determinou o retorno dos autos a este Órgão Colegiado para o exercício de eventual juízo de retratação.

Trata-se, pois, da sistemática prevista no art. 1030, II, do CPC, que, ao regulamentar a tramitação dos recursos representativos de controvérsia no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, determina o reexame daqueles cuja conclusão dos Tribunais Estaduais divergir da orientação externada pelo Tribunal Superior. Vejamos:

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias,
findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá
: [...]

II –
encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do
juízo de retratação
, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos
;

A presente devolução decorre da interposição de Recurso Extraordinário pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do Acórdão que, em um primeiro juízo de retratação, manteve a decisão original desta Colenda Câmara.

A controvérsia subjacente remonta à
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária cumulada com Repetição de Indébito
, ajuizada por
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

O juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, declarando a inexigibilidade do tributo e condenando o ente estatal à restituição.

Interposta Apelação pelo Estado, esta Primeira Câmara Cível, em sessão de 14 de dezembro de 2023, por maioria de votos, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença.

Contra essa decisão colegiada, o Estado interpôs Recurso Extraordinário. A Vice-Presidência, em Decisão (id. 9663583), determinou o primeiro retorno dos autos a esta Câmara, com fulcro no art. 1.030, II, do CPC. O motivo foi a constatação de aparente divergência entre o acórdão proferido e o precedente vinculante firmado pelo STF no julgamento dos Embargos de Declaração na ADC nº 49, que, em 19 de abril de 2023, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para que a não incidência do ICMS sobre as transferências passasse a viger apenas a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando unicamente os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até 29 de abril de 2021.

Reexaminada a questão, este Colegiado, em 11 de dezembro de 2024, por maioria, exerceu um juízo negativo de retratação, conforme Acórdão (id. 11399608).

Diante da manutenção do julgado, o Recurso Extraordinário do Estado teve seu seguimento. Contudo, a Vice-Presidência, por meio da Decisão (id. 13038472), determinou o segundo retorno dos autos para reexame, apontando a superveniência de novo e definitivo paradigma jurisprudencial, qual seja, o julgamento do Recurso Extraordinário n 1.490.708/SP, sob a sistemática da repercussão geral, que deu origem ao Tema 1.367, cuja tese foi firmada para pacificar, de uma vez por todas, a exata controvérsia interpretativa que marcou este processo.

É neste cenário processual, portanto, que os autos novamente retornam a este Colegiado, para que, à luz da jurisprudência agora pacificada e tornada inequívoca pelo Supremo Tribunal Federal, se proceda ao derradeiro juízo de conformidade.

Pois bem. Para a correta solução da lide, é imperativo percorrer a evolução jurisprudencial que culminou na tese vinculante que agora nos compele à retratação.

Por muito tempo, a jurisprudência pátria se consolidou no sentido de que a incidência do ICMS pressupõe uma operação que promova a circulação de mercadorias. O c. Superior Tribunal de Justiça cristalizou esse entendimento no verbete de sua Súmula nº 166:
“Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte
”.

Em resumo, o entendimento firmado é de que o fato gerador do imposto não é a mera movimentação de um produto de um local para outro, mas sim o negócio jurídico que transfere a sua titularidade, que o insere em uma nova cadeia mercantil. A transferência de mercadorias entre matriz e filial, ou entre duas filiais da mesma empresa, é um ato meramente logístico e operacional, que não altera a propriedade do bem, permanecendo este sob o patrimônio do mesmo contribuinte.

Essa tese, de natureza infraconstitucional, foi elevada ao patamar constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 1.255.885 (Tema 1.099 da Repercussão Geral), em agosto de 2020. Na ocasião, firmou-se a seguinte tese:
“Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia”
. Este era, e continua sendo, o correto entendimento sobre a materialidade do imposto, e foi com base neste sólido fundamento que o acórdão original desta Câmara (id. 6920733) se apoiou.

Se a controvérsia se esgotasse no Tema 1.099, a decisão original estaria correta. Contudo, a questão ganhou um capítulo decisivo com o julgamento da ADC nº 49 e, principalmente, dos embargos de declaração que se seguiram.

Na ADC nº 49, o STF declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei Complementar n 87/1996 que previam a cobrança do ICMS nas transferências entre estabelecimentos do mesmo titular. No entanto, ao julgar os embargos de declaração em 19 de abril de 2023, a Corte optou por modular seus efeitos no tempo.

Na modulação o Pretório Excelso ponderou as razões de segurança jurídica e interesse social, o equilíbrio do federalismo fiscal e o imenso impacto orçamentário que uma decisão com efeitos retroativos plenos causaria aos Estados, que por décadas arrecadaram o tributo com base em lei presumidamente constitucional.

Assim, a Corte estabeleceu uma regra de transição clara e objetiva, fixando que a decisão de mérito teria
“eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito (29.04.2021)”
. Essa decisão, portanto, validou a cobrança do ICMS sobre as operações ocorridas antes de 2024 para todos os contribuintes que não se enquadrassem na específica e restrita exceção.

A modulação, contudo, não impediu o surgimento de teses interpretativas que buscavam contorná-la, como a que foi adotada por este Colegiado em seu juízo negativo de retratação (Acórdão id. 11399608). O argumento de que a modulação se aplicava apenas à “transferência de créditos” e não à “incidência do tributo” representava uma cisão artificial e ilógica da decisão do STF. Ora, a discussão sobre transferência de créditos só existe porque a operação de transferência foi declarada não tributada; as duas questões são umbilicalmente ligadas.

Percebendo a proliferação dessa e de outras teses que esvaziavam a força de sua decisão moduladora, o Supremo Tribunal Federal selecionou o Recurso Extraordinário n 1.490.708 como paradigma para resolver a questão de forma definitiva, sob o rito da repercussão geral. A questão submetida a julgamento no Tema 1.367 foi precisamente esta:
“se a atribuição de efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias [...] impõe a incidência do tributo nas operações não ressalvadas pela modulação de efeitos”
.

A resposta da Corte foi inequívoca e acabou com qualquer interpretação divergente. A tese firmada no Tema 1.367, em 03 de fevereiro de 2025, é a seguinte:

“
A não incidência de ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, estabelecida no Tema 1.099/RG e na ADC 49, tem efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC 49 (29.04.2021).”

Como visto, a tese não deixa margem para dúvidas. Ela reitera a regra da modulação e a integra expressamente à tese da não incidência, confirmando que, para os casos não abarcados pela exceção, a cobrança do tributo antes de 2024 era legítima.

In casu
, a presente ação foi ajuizada pela empresa apelada em 11 de janeiro de 2022. O marco temporal final para que um processo judicial fosse ressalvado da regra geral da modulação foi 29 de abril de 2021.

Consequentemente, a situação da apelada não se enquadra na exceção prevista pelo Supremo Tribunal Federal. Aplica-se-lhe a regra geral: a não incidência do ICMS sobre as suas operações de transferência de mercadorias somente produz efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024.

Vejamos recentes entendimentos proferidos pelo e. Tribunais Pátrios em demandas análogas:

Ementa: Apelações Cíveis. Direito Constitucional, Tributário e Processual Civil. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária . Procedência parcial. Irresignação. ICMS. Circulação de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte . Não incidência. ADC 49 e tema 1.367 de repercussão geral. Modulação dos efeitos da decisão a partir do exercício fiscal de 2024 ressalvadas as ações pendentes . Inaplicabilidade. Interesse de agir inocorrente. Reforma da decisão de primeiro grau. Provimento do recurso da fazenda pública e desprovimento do recurso autoral . I. Caso em exame 1. Na presente ação se discute a impossibilidade de incidência de ICMS na movimentação de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. II . Questão em discussão 2. Julgada parcialmente procedente a demanda, busca o Estado da Paraíba a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda ante a inexistência de interesse de agir e o particular busca a reforma parcial da decisão para não aplicar a modulação dos efeitos da ADC 49 ao presente caso. III. Razões de decidir
3 . No julgamento da ADC 49, o Supremo Tribunal Federal, reafirmando os termos de sua jurisprudência, fixou entendimento no sentido de que não incide ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, modulando os efeitos para que os termos de tal decisão fossem aplicáveis apenas a partir do exercício fiscal de 2024, posição esta ratificada no julgamento do tema 1.367 de repercussão geral. 4. Quando da fixação da tese jurídica do tema 1 .367, o Supremo Tribunal Federal, em relação à modulação dos efeitos da ADC 49, estabeleceu ressalva acerca da inaplicabilidade da modulação em relação aos processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão no momento da publicação da ata de julgamento da ADC 49. 5. Uma vez que distribuída a ação apenas depois de concluído o julgamento da ADC 49, não se mostra possível caracterizar o presente feito como ação pendente, carecendo a mesma de interesse de agir para formular pedido de não incidência do tributo em questão frente à movimentação de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade, devendo a ação ser julgada improcedente
. IV . Dispositivo 6. Desprovimento do apelo da parte Autora, provimento do recurso da Fazenda Pública. (TJ-PB – APELAÇÃO CÍVEL: 08315314520218150001, Relator: Gabinete 15 – Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, 4ª Câmara Cível)

DIREITO TRIBURÁRIO. APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS . DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA, PARA EVENTUAL ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 1.040, II, DO CPC. ACÓRDÃO ADEQUADO . I. Caso em Exame 1. Apelação interposta pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo - FPESP contra sentença que concedeu a segurança para determinar à apelante que se abstenha de exigir o recolhimento de ICMS sobre as transferências interestaduais entre estabelecimentos de titularidade da apelada. 2 . Esta C. 3ª Câm. de Dir. Púb . deu provimento em parte à apelação, apenas para afastar a condenação da apelante ao pagamento das custas/despesas processuais, mantendo a concessão da segurança. 3. Em juízo de admissibilidade do RE interposto pela apelante, sobreveio determinação de reapreciação do julgado, diante do julgamento do mérito do TEMA nº 1.367, de 12/02/2 .025, do STF. II. Questão em Discussão 4. A questão em discussão consiste em decidir acerca da incidência de ICMS sobre as transferências interestaduais entre estabelecimentos de titularidade da apelada diante do fixado no TEMA nº 1 .367, de 12/02/2.025, do STF. III. Razões de Decidir 5
. No TEMA nº 1.367, de 12/02/2.025, do STF, foi fixado que é inconstitucional a incidência de ICMS sobre as transferências interestaduais entre estabelecimentos de titularidade do mesmo contribuinte, porém, houve modulação de efeitos, de modo que a impossibilidade de incidência do tributo ocorreu somente a partir do exercício de 2.024 . 6. O acórdão deve ser adequado ao TEMA nº 1.367, de 12/02/2.025, do STF, para denegar a segurança . IV. Dispositivo e Tese 7. ACÓRDÃO ADEQUADO, para DAR PROVIMENTO à apelação e à remessa necessária, para denegar a segurança. 8 . Tese de julgamento: "1. A inconstitucionalidade da incidência do ICMS sobre as transferências interestaduais entre estabelecimentos de titularidade do mesmo contribuinte ocorre a partir do exercício de 2.024
." (TJ-SP - Apelação: 10081931120218260047 Marília, Relator.: Kleber Leyser de Aquino, Data de Julgamento: 23/06/2025, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/06/2025)

Assim, para os fatos geradores ocorridos anteriormente a essa data, a exigência do tributo pelo Estado do Espírito Santo era legítima, conforme a autoridade da decisão vinculante do STF. Dessa forma, os pedidos da apelada, tanto o declaratório de inexigibilidade para o período pretérito quanto o de repetição do indébito, são manifestamente improcedentes.

Ante o exposto, em
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em conformidade com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n 1.490.708/SP (Tema 1.367 da Repercussão Geral), voto no sentido de
RETRATAR-ME
dos posicionamentos externados nos Acórdãos de ids. 6920733 e 11399608 , que ficam integralmente superados pelo presente julgamento.

Consequentemente,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para

reformar a r. sentença de primeiro grau para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial por
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando a empresa autora, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo nos moldes do art. 85, §§ 3º, 4º, III, e 5ºnos seguintes termos:

I –
no percentual de 10% do valor de duzentos salários-mínimos, nos termos do art. 85, §3º, I do CPC;

II –
8% do valor de mil e oitocentos salários-mínimos, na forma do art. 85, §3º, II c/c §5º, do CPC;

III –
5% do valor atualizado da causa subtraído os dois mil salários-mínimos, na forma do art. 85, §3º, III c/c §5º, do CPC;

Após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos à Egrégia Vice-Presidência para as providências cabíveis em relação ao Recurso Extraordinário, que restará prejudicado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)